Tribunal: STF
Processo: Rcl 52615
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Sindicato das Empresas de Transportes de Valores do Estado de São Paulo - SETVESP em face de decisão do Tribunal Superior do Trabalho proferida nos Autos nº 1002913-58.2020.5.02.0000. A parte reclamante alega afronta à ordem de suspensão nacional dos feitos (art. 1.035, § 5º, do CPC) determinada no paradigma do Tema 1.046 da repercussão geral (“Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente” - ARE 1.121.633, Rel. Min. Gilmar Mendes). 



    2. É o relatório. Decido o pedido liminar.



    3. Em 28.06.2019, no julgamento do ARE 1.121.633-RG, paradigma do Tema 1.046 da repercussão geral, foi determinada a suspensão de todos os processos pendentes que cuidam da “validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente”, nos termos do § 5º do art. 1.035 do Código de Processo Civil.



    4. Ainda, em 02.06.2020, o Ministro Gilmar Mendes, relator do paradigma, concedeu tutela provisória incidental no âmbito do ARE 1.121.633, para “suspender o Processo 1003445-03.2018.5.02.0000, em trâmite no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, cujo objeto é decisão que anula cláusula de convenção coletiva que trata do contingenciamento ao setor administrativo de vagas para menores aprendizes, no âmbito das empresas de segurança, nos termos acordados entre as partes”. Na oportunidade, o Ministro Relator entendeu que a “matéria de fundo refere-se, de fato, à validade da prevalência de acordo coletivo que restringe direitos trabalhistas, nos termos acordados entre as partes” - “matéria constitucional, objeto do tema 1.046, da sistemática da repercussão geral”. Na mesma linha é a decisão resultante do julgamento da Rcl 42.774 AgR (Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).



    5. Esse tem sido, igualmente, o entendimento que vem prevalecendo na Primeira Turma deste Tribunal em relação a demandas que têm por objeto norma coletiva de mesma natureza. Confiram-se: Rcl 47.504 AgR e Rcl 43.621 ED-AgR, Red. p/o acórdão o Min. Alexandre de Moraes; Rcl 51.061 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, este último assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE TODOS OS PROCESSOS QUE VERSEM SOBRE O TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL (ARE 1.121.633/GO). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Após o reconhecimento da Repercussão Geral da matéria constitucional referente ao Tema 1.046 (“validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente”), o Ministro Relator determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do artigo 1.035, § 5º, do CPC. 2. Os documentos que instruem a presente ação demonstram que a decisão reclamada foi proferida em ação que versa sobre validade de norma coletiva pela qual se fixou critérios quantitativos para a contratação e manutenção de empregados aprendizes nos quadros da reclamante, em valores diversos dos definidos no art. 429 da Consolidação das Leis do Trabalho (doc. 5, fl. 7), matéria relacionada diretamente ao Tema 1.046 da Repercussão Geral. 3. Uma vez que a Autoridade Reclamada, posteriormente ao que decidido no ARE 1.121.633, proferiu decisão sobre a matéria, deve o ato reclamado ser cassado. 4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 51.061-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, grifou-se)



    6. No caso em exame, o órgão reclamado, nos autos do Mandado de Segurança nº 1002913-58.2020.5.02.0000, manteve a cassação de decisão do TRT que, com fundamento no paradigma ora invocado, determinou a suspensão da Ação Anulatória nº 1002307.30.2020.5.02.0000, ajuizada pelo MPT. A controvérsia, na ação anulatória, envolve o debate quanto à validade das Cláusulas 42ª e 43ª da Convenção Coletiva de Trabalho 2019/2021, as quais possuem o seguinte teor:



    “CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA – DA CONTRATAÇÃO DE APRENDIZES. Considerando a tipicidade das atividades dos vigilantes, o risco que a função representa, a necessidade do pré-requisito da função aprovação em curso de formação e reciclagem periódica profissional, o disposto no art. 405, inciso I da CLT, o disposto no art. 67, inciso 11 do ECA e o disposto no art. 16, incisos 11 e IV da Lei 7.102/83, as partes reconhecem que os empregados que executam as funções de vigilantes devem ser excluídos da base de cálculo utilizada para apuração da quantidade de aprendizes a serem contratados.”



    “CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA – DA CONTRATAÇÃO DE PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA Considerando que o vigilante tem a função legal de inibir ou proibir ação delituosa com o uso de armas de fogo ou branca, sendo treinado para defesa pessoal e de patrimônio, necessitando, assim, estar em plena capacidade física e mental, fica estabelecido que o cumprimento do art. 93, da Lei n° 8.213/91 e arts. 136 a 141, do Decreto n° 3.048/99, com relação a admissão de pessoa portadora de deficiência física habilitada ou reabilitada, deverá tomar, como parâmetro, a exemplo do que ocorre na contratação de policiais (ART.37, VIII/CF), o dimensionamento relativo ao pessoal da administração, ressalvado o comparecimento de profissionais, atendendo a publicação da empresa, que comprove ter curso de formação de vigilante e que porte Certificado Individual de Reabilitação ou Habilitação expedido pelo INSS, que indique, expressamente, que está ‘capacitado profissionalmente para exercer a função de vigilante’ (art. 140 e 141 do Decreto n° 3.048/99). Fica a empresa facultada a submeter a contratação do vigilante ao Departamento de Polícia Federal, conforme dispõem a Lei 7.102/83 e Port./DPF 387/2007, não se aplicando, na hipótese, o seu aproveitamento em outras funções, em razão de mais de 99% (noventa e nove por cento) de seus empregados ocuparem a função de vigilantes.”



    7. Assim, aparentemente, houve descumprimento da decisão do Ministro Gilmar Mendes no ARE 1.121.633-RG, ao se manter a cassação de decisão que determinou a suspensão de processo em que se discute a validade de norma coletiva referente ao quantitativo/dimensionamento e base de cálculo para a contratação de aprendizes. Há, pois, plausibilidade no direito alegado.



    8. Reputo igualmente presente o periculum in mora. Para além da necessidade de se evitar o desperdício da atividade jurisdicional, os recursos trabalhistas não possuem, como regra, efeito suspensivo (art. 899, caput, da CLT). Sendo assim, decisões proferidas nos autos de origem podem ser executadas provisoriamente, recomendando o deferimento da medida liminar.



    9. Diante do exposto, defiro o pedido liminar, para determinar a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e a tramitação dos Processos nº 1002913-58.2020.5.02.0000 e nº 1002307.30.2020.5.02.0000, até a decisão final da presente reclamação. 



    10. Notifique-se a autoridade reclamada para (i) prestar as informações e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca da presente decisão, para que, querendo, impugne o pedido, nos autos da presente reclamação.



    Publique-se. Comunique-se.



          Brasília, 26 de abril 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator